Tribunal: CARF
Processo: 19985.721250/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.721250/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.109 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
CARLOS ROBERTO PAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez constatada a omissão de rendimentos tributáveis na declaração de
ajuste apresentada pelo contribuinte, procede a infração apurada pela
Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada em 26/03/2018, a Notificação
de Lançamento de fls. 19/24, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário
assim discriminado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.721250/2018-14
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.721250/2018-14

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo contribuinte, em 27/04/2015, relativa ao exercício financeiro de
2015, ano-calendário de 2014, quando foi apontada a infração, conforme a Descrição
dos Fatos de fl. 21, pelo fato de que, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu
à Intimação: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Cientificado do lançamento, em 05/04/2018 (AR de fl. 25), apresentou impugnação (fl.
03), em 09/04/2018, na qual explana o seguinte:

A documentação oferecida em conjunto com a impugnação foi analisada, em revisão de
ofício pela DRF/Curitiba/PR, em obediência à IN/RFB no 958, de 2009, art.6o-A, com a
redação dada pela IN/RFB no 1.061, de 2010, no propósito de se observar a adequação
desse(s) documento(s) aos termos que estampa a pertinente legislação tributária. A par
disso, foi lavrado o Despacho Decisório no 024, em 18/01/2019, fls. 38/40, cientificando
o contribuinte em 05/02/2019 (AR de fl. 42), cuja conclusão foi pela manutenção do
Lançamento, mantendo em litígio o imposto de renda pessoa física suplementar no
valor de R$ 9.220,68 e consectários legais.
O Despacho Decisório, acima citado, veio com a seguinte fundamentação:
(...)
“Analisando a impugnação, os documentos apresentados, os sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, juntamente com a legislação pertinente,
especificamente o que determina o PERG.72 e art. 8o Dec. 3000/19991, no que tange a
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes do trabalho ou de valores pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios à
titulo de aposentadoria verifica-se:
− Pelas normas legais que regulam a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
das Pessoas Físicas, especifica que ao arrolar o cônjuge como dependente
na declaração de ajuste anual, o contribuinte fica vinculado ao dever de submeter à
tributação, também os rendimentos deste.
− Depreende-se das informações em DIRF – AC 2014 que o valor do lançamento
contestado – R$ 37.781,00, refere-se a rendimentos de trabalho assalariados - código
0561. Não se tratando portanto de rendimentos cuja tributação seja exclusiva na fonte;
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.721250/2018-14

− Não consta que a senhora Sandra Maria Pivatto Paes tenha apresentado Declaração
de Ajuste para o ano calendário 2014 em separado oferecendo à tributação o referido
rendimento.
Pelo tudo exposto e ainda, tendo em vista ausência de documentação hábil que possam
dar acolhimento às alegações da impugnação, consigna-se pelo indeferimento da
impugnação.”
O contribuinte, devidamente cientificado do Despacho Decisório de fls. 38/40,
anteriormente mencionado, não se manifestou.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 13/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Analisando a impugnação, os documentos apresentados, os sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, no tocante a rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes do trabalho ou de valores pagos pela Previdência Social da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios à titulo de aposentadoria
verifica-se: indicar o cônjuge como dependente, na declaração de ajuste anual, o
contribuinte fica vinculado ao dever de submeter à tributação, também os rendimentos
deste.
Depreende-se das informações em Declaração de Ajuste Anual -DAA/2015 que o
valor do lançamento, R$ 37.781,00, refere-se a rendimentos de trabalho
assalariados - código 0561. Não se tratando portanto de rendimentos cuja
tributação seja exclusiva na fonte.
Ademais, não consta que a contribuinte Sandra Maria Pivatto Paes, esposa do
impugnante, tenha apresentado Declaração de Ajuste Anual em separado,
oferecendo à tributação o referido rendimento.
Esclareça-se, por oportuno, que, uma vez efetuada a constituição do crédito tributário,
cabe à parte interessada, que com ele não concordar, apresentar impugnação, no prazo
de trinta dias, instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as
razões e provas que possuir, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.721250/2018-14

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (Grifou-se)
Acerca de provas, por pertinente, traz-se o esclarecimento de Paulo Celso B. Bonilha
(Da Prova no Processo Administrativo Tributário, 2a Edição, Dialética, São Paulo,
1997):
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de
preparo) deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas sua
atuação não pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do contribuinte
ou da Fazenda. Em outras palavras, o caráter oficial da atuação dessas autoridades e o
equilíbrio e imparcialidade com que devem exercer suas atribuições, inclusive a
probatória, não lhes permite substituir as partes ou suprir a prova que lhes incumbe
carrear para o processo.” (Grifou-se)
Assim, a prova da contrariedade suscitada na impugnação, cujo prazo esgotou-se trinta
dias após a ciência do lançamento, deve ser produzida pela parte interessada. O que não
ocorreu , no presente caso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)n
Diogo Cristian Denny

Fl. 92
DF CARF MF
Original